Tribunal: STF
Processo: RE 561800
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-04
Data de publicação: 2007-12-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO.
   JUROS DE MORA. NÃO-INCIDÊNCIA.
2.      Não-incidência de juros de
   mora no período compreendido entre a data da elaboração dos
   cálculos e a data de expedição do ofício precatório, desde que se
   observe o que preceitua o disposto no artigo 100, § 1º, da
   Constituição do Brasil.
3.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.